Tribunal: TJES
Processo: 5005415-45.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005415-45.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELMO ZOPELARI DE LACERDA
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
R
ecurso Inominado nos autos n°
5005415-45.2022.8.08.0021

Recorrente: ELMO ZOPELARI DE LACERDA

Recorrido: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. / AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente as benesses da gratuidade da Justiça, na forma do art. 98, do CPC.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE POR BOLETO. FRAUDE. AÇÃO DE DANO MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RELATA O AUTOR QUE POSSUI CONTA JUNTO AO BANCO RÉU, ONDE REALIZA QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TENDO AUTORIZADO O PAGAMENTO DAS PARCELAS EM FORMA DE DÉBITO AUTOMÁTICO. AO NOTAR QUE NÃO HAVIA SIDO DEBITADO, ENTROU EM CONTATO VIA WHATSAPP COM O BANCO PARA SOLICITAR SEGUNDA VIA DO BOLETO E REALIZAR PAGAMENTO. OCORRE QUE O BANCO ENTROU EM CONTATO COM O AUTOR PARA NOTIFICÁ-LO DE INADIMPLÊNCIA. AO PROCURAR A AGÊNCIA DO REQUERIDO, FOI INFORMADO QUE HAVIA QUITADO UM BOLETO FALSO, SEM NENHUMA RELAÇÃO COM O BANCO. EM CONTESTAÇÃO, REQUERIDAS ALEGAM AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE, POR CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA, NA FORMA DO ART. 14, § 3º, INCISO II, DO CDC. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, AO FUNDAMENTO DA ANÁLISE DO BOLETO E DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO, ONDE É POSSÍVEL VERIFICAR QUE NÃO CONSTA O NOME DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, DE NENHUMA DAS REQUERIDAS, BEM COMO O PREENCHIMENTO PRECÁRIO DO OBJETO DO PAGAMENTO. DESCRIÇÃO GENÉRICA DE QUE ERA QUITADA “UMA PARCELA”. INDÍCIOS DE QUE O AUTOR FORA VÍTIMA DE FRAUDE E QUE NÃO TEVE A CAUTELA AO REALIZAR O PAGAMENTO, NÃO SE TRATANDO DE FORTUITO INTERNO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO DA PARTE AUTORA, PEDINDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”. SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de eventuais custas processuais e dos honorários advocatícios, suspensa a exigibilidade de pagamento na forma do art. 98, CPC.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)